Tribunal: TJBA
Processo: 8020067-80.2023.8.05.0080
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): ALIOMAR SILVA BRITTO
Órgão julgador: ALIOMAR SILVA BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-08-22
Data de publicação: 2025-08-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO n. 8020067-80.2023.8.05.0080 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma RECORRENTE: VALDRIRES SANTANA DA SILVA Advogado(s): ADELITA SODRE AZEVEDO RECORRIDO: SILVIA BRANDAO DE OLIVEIRA Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. DIREITO PENAL. PROCESSUAL PENAL. CRIMES CONTRA A HONRA. REJEIÇÃO DE QUEIXA-CRIME. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. PRESCRIÇÃO. IMPROVIMENTO DO RECURSO. -Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto pela Recorrente contra a decisão de primeiro grau que rejeitou a queixa-crime por ela apresentada, a qual imputava à Recorrida a prática dos delitos de calúnia, difamação, injúria e ameaça. A decisão combatida fundamentou-se na inépcia da exordial quanto ao crime de calúnia e na ausência de justa causa para a persecução penal dos crimes de difamação e injúria, em face da insuficiência de elementos probatórios e da não demonstração do elemento volitivo específico. - As questões postas em discussão no presente recurso cingem-se à análise da adequação da queixa-crime quanto à narrativa fática e à presença do elemento subjetivo nos crimes de calúnia e difamação; à verificação da ocorrência da prescrição da pretensão punitiva para o crime de injúria; à avaliação da imputação referente ao crime de ameaça e a necessidade de intervenção ministerial; e à pertinência da aplicação do instituto da emenda à inicial no presente caso. - Para a configuração do crime de calúnia, o tipo penal exige a imputação de fato falso e definido como crime, com a necessária especificidade quanto ao tempo, modo e lugar da sua ocorrência. - - A queixa-crime, tal como apresentada, não descreveu um fato concreto e determinado que se enquadrasse como conduta criminosa falsamente atribuída à Recorrida, limitando-se a imputações genéricas que não permitem a subsunção ao tipo penal do artigo 138 do Código Penal. - No que tange ao crime de difamação, a conduta delituosa pressupõe a imputação de um fato ofensivo à reputação da vítima, mesmo que verdadeiro. Contudo, a peça acusatória privada não foi instruída com elementos mínimos de prova capazes de sustentar a materialidade e autoria, mormente a ausência do animus diffamandi, não havendo nos autos demonstração idônea da divulgação de fatos que efetivamente maculassem a honra objetiva da Querelante. - Em relação ao delito de injúria, o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva é imperativo, uma vez que o lapso temporal para a sua ocorrência, de três anos, nos termos do artigo 109, inciso VI, do Código Penal, transcorreu integralmente entre a data da consumação dos fatos e a publicação da decisão que rejeitou a queixa-crime, último marco interruptivo válido no processo. - Quanto ao crime de ameaça, observa-se a ausência de elementos mínimos que pudessem configurar a sua ocorrência, conforme já analisado pelo Ministério Público em manifestações anteriores nos autos, afastando a justa causa para o início de qualquer ação penal nesse sentido. A natureza desse delito, por ser de ação pública condicionada à representação, exigiria indícios robustos para a intervenção ministerial, os quais não se fizeram presentes. - A arguição de que a decisão deveria ter determinado a emenda à inicial, com base no artigo 321 do Código de Processo Civil, não se sustenta no caso em tela, haja vista que a rejeição da queixa-crime operou-se por ausência de justa causa e inépcia, vícios de natureza material que impedem o próprio desenvolvimento válido do processo penal, não se tratando de meras irregularidades formais passíveis de saneamento. Recurso em Sentido Estrito conhecido e improvido e, de ofício, declara-se a extinção da punibilidade referente ao crime de injúria, em razão da prescrição.